Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004764-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cleito Bortolomedi contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., objetivando a revisão de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. A parte agravante, alegando onerosidade excessiva do contrato e risco de consolidação da propriedade fiduciária após notificação extrajudicial realizada em 10/02/2025, requereu tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação extrajudicial, impedir atos que resultem em prejuízo quanto ao imóvel e averbar a existência da ação na matrícula do bem. O pedido foi indeferido, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a proteção conferida ao bem de família autoriza a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial realizada no curso de contrato de alienação fiduciária; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel dado em garantia, permanecendo o devedor com a posse direta do bem, conforme o art. 22 da Lei no 9.514/1997.

A inadimplência contratual reconhecida pela parte agravante autoriza, nos termos da legislação específica, o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, desde que observadas as exigências do art. 26 da Lei no 9.514/1997.

A alegação de que o imóvel constitui bem de família não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos da mora, pois a proteção da Lei no 8.009/90 não alcança os casos em que o bem é oferecido voluntariamente como garantia real, nos termos do art. 3o, V, do referido diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é válida a consolidação da propriedade fiduciária mesmo se tratando de bem de família, quando esse é ofertado como garantia pelo próprio devedor, especialmente quando este confessa a inadimplência.

Inexistem elementos que evidenciem a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, para justificar a suspensão do procedimento de consolidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária de imóvel transfere ao credor a propriedade resolúvel, mantendo-se válida mesmo nos casos em que o bem constitui o único imóvel residencial do devedor.

A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 não impede a consolidação da propriedade fiduciária quando o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia real.

A suspensão da notificação extrajudicial em contrato de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1004764-58.2025.8.11.0000, interposto por CLEITO BORTOLOMEDI contra decisão interlocutória proferida nos autos da “Ação Declaratória” de n. 1001880-33.2025.8.11.0040, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual objetiva a revisão do contrato de alienação fiduciária imobiliária firmada, com a ora agravada.

Alega a parte agravante que firmou contrato imobiliário com alienação fiduciária, cuja dívida tornou-se excessivamente onerosa, levando-a a propor ação revisional anterior.

Apesar disso, o banco iniciou procedimento extrajudicial para consolidar a propriedade, notificando-a em 10/02/2025 para purgação da mora.

Destaca ter tentado acordo sem êxito, alegando que a continuidade do procedimento inviabilizaria futuras negociações, com risco iminente de perda do imóvel.

Requer provimento a fim de reformar a r. decisão agravada, para suspender os efeitos da notificação extrajudicial do Cartório de registro de imóveis enquanto perdurar o feito 1014636-45.2023.8.11.0040.

Bem como que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que venha a prejudicar o agravante, bem como, averbação da existência da ação na matricula do imóvel.

Sem apresentação das contrarrazões id.277653388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, ante “a presença dos requisitos previstos no art. 300/CPC, haja vista que respeitado o procedimento previsto no art. 26 da Lei 9.514/1997”.

Consta dos autos, que o Agravante Cleito Bortolomedi e firmou instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel junto com a instituição financeira ré, por meio do qual constituiu alienação fiduciária em garantia sobre o bem.

A alienação fiduciária de bem imóvel caracteriza-se pela transferência temporária da propriedade do devedor fiduciante ao credor fiduciário como garantia do cumprimento de obrigação pactuada, à luz do artigo 22, da Lei 9514/97,
in verbis:.

Art. 22 A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Nessa modalidade contratual específica, o devedor detém apenas a posse direta do imóvel enquanto cumpre regularmente as obrigações contratuais assumidas. No entanto, o credor fiduciário mantém a propriedade resolúvel do imóvel.

A parte agravante objetiva a desconstituição da mora decorrente de inadimplência, confessadamente ocorrida em relação às parcelas do financiamento do imóvel dado em garantia, sob o argumento de que se trata do seu único imóvel residencial, revestido da proteção jurídica conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90, razão pela qual sustenta a impenhorabilidade absoluta desse bem, buscando, com isso, afastar os efeitos jurídicos da mora imputada.

Contudo, impõe-se rejeitar a tese da agravante neste momento, visto que, a prima facie, por tratar-se de bem de família, por si só, não possui aptidão jurídica para afastar a configuração da mora.

Nesse contexto, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 diz respeito à impenhorabilidade do bem residencial, não se prestando a desconstituir ou justificar o inadimplemento contratual assumido espontaneamente pela parte, cuja obrigação permanece hígida independentemente do caráter de bem único do imóvel.

Esse instituto jurídico implica, portanto, uma renúncia implícita à proteção legal ordinária conferida pela regra de impenhorabilidade do bem imóvel residencial próprio, prevista na Lei no 8.009/90.

Ademais, a impenhorabilidade, proteção conferida ao bem de família, resta afastada quando esse bem é dado como garantia real em negócio jurídico pelo casal ou entidade familiar, conforme os preceitos do artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90.

Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

Em abono, é o entendimento que tem se firmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE INOCORRÊNCIA HIPÓTESE EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA PELO CASAL EXECUTADO E O BEM FOI DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 3o DA LEI 8.009/1990. FUNDAMENTO INATACADO. SÚM 283/STF E SÚM 7/STJ. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que" o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
"(EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018). 3.
Na hipótese, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a hipoteca relativa foi constituída para garantia de dívida dos próprio executados, ora agravantes, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos
. (omissis). (AgInt no AREsp n. 1.357.805/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Assim, não é possível a suspensão do efeitos da notificação extrajudicial do Cartório de registro de imóveis enquanto perdurar o feito 1014636-45.2023.8.11.0040.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025